Tribunal: TJPA
Processo: 0025561-10.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14745 - Gratificação Especial de Localidade - GEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025561-10.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIA NAZARE DE MELO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 916 DO STF. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária ajuizada por Lúcia Nazaré de Melo Cardoso, para determinar a averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo precário e consequente incorporação do adicional por tempo de serviço (ATS). Após negativa em sede administrativa, a autora postulou judicialmente o reconhecimento do tempo laborado entre 1992 e 2006, na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), como prestado em favor do serviço público, para fins de percepção de ATS. A sentença foi mantida em grau de apelação. Posteriormente, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, CPC), procedeu-se ao reexame da matéria para adequação ao entendimento fixado no Tema 916 do STF.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular pode ser computado para fins de averbação e percepção do adicional por tempo de serviço (ATS), à luz do entendimento firmado no Tema 916 do STF.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado que extrapola o prazo legal de dois anos, sem justificativa ou renovação legalmente válida, configura vínculo irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, e não gera efeitos jurídicos válidos, exceto quanto à remuneração pelo período efetivamente trabalhado e ao saque do FGTS (Tema 916/STF).

O acórdão recorrido permitiu a contagem integral do tempo de serviço precário para fins de ATS, contrariando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que contratos nulos não podem ser utilizados para aquisição de vantagens estatutárias, como adicionais por tempo de serviço.

Apesar da nulidade parcial do vínculo, é possível reconhecer como válido o período inicial de dois anos do contrato temporário, desde que dentro dos limites legais previstos na legislação estadual (Lei Complementar nº 7/1991, art. 2º, § 1º), admitindo-se sua averbação para fins de ATS.

A correta aplicação do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/1994 deve observar a validade do vínculo jurídico de origem, não sendo admissível a contagem de tempo proveniente de contratação nula para fins de vantagens pecuniárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária irregular, por prazo superior ao permitido em lei, não gera efeitos jurídicos válidos para fins de percepção de adicional por tempo de serviço.

É possível o cômputo de até dois anos de vínculo temporário regularmente constituído para fins de averbação e percepção de ATS, nos termos da legislação estadual.

A adequação de julgados ao Tema 916 do STF impõe a exclusão de efeitos jurídicos decorrentes de contratos administrativos nulos, salvo quanto ao pagamento de salários e ao levantamento de FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 1.040, II; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70, § 1º; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, Plenário, j. 16.02.2017; STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024, DJe 10.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 15461270, devendo ser CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE o RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, adequando-o ao entendimento firmado no (TEMA 916), tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, referente ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO, AVERBAÇÃO E PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO C/C REVISÃO DE REMUNERAÇÃO EM CARÁTER LIMINAR ajuizada por LUCIA NAZARE DE MELO CARDOSO contra o apelante, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Dispositivo. Posto isso, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para determinar ao requerido que, em 10 dias, proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração) para todos os fins em decorrência da averbação, fica o Réu condenado a incorporar à remuneração da autora o adicional de tempo de serviço correspondente. Sem custas, em razão da isenção legal. CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido. Sentença não sujeita a remessa necessária. (...)”

Irresignado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação aduzindo a prescrição de fundo do direito da autora. Alegou a inexistência de direito ao ATS relativo ao período reivindicado na inicial com base na LC 07/91; art.33 da CF/88 e art.70 da Lei 5810/94.

Por fim, requereu a total procedência do recurso para reformar a sentença vergastada (id nº 12495112 - Pág. 1/6; 12495113 - Pág. 1/2).

A parte apelada apresentou contrarrazões alegando, em síntese, a inexistência de prescrição do direito e que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui jurisprudência mansa e pacífica para reconhecer o tempo de serviço de servidor temporário para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, portanto deve ser mantida a sentença vergastada nesse ponto (id nº 12495114 - Pág. 1/7; 12495115 - Pág. 1/2).

A segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO, AVERBAÇÃO E PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO C/C REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

Inconformado com o acórdão (Id. 15461270) o Estado do Pará interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário – Ids. 16225540 e 16225552.

A recorrida LUCIA NAZARÉ DE MELO CARDOSO apresentou contrarrazões aos recursos especial e extraordinário – Ids. 16663362 e 16665218.

A Vice-presidência do TJPA proferiu decisão interlocutória determinando o
sobrestamento do recurso extraordinário
, tendo em vista a identidade com a controvérsia tratada no Grupo de Representativos nº 30/TJPA – Id. 17303934.

Diante do julgamento do TEMA 916 do STF a Vice-Presidência do TJPA proferiu decisão interlocutória determinando o encaminhamento do feito ao órgão julgador competente para analisar a possibilidade de eventual juízo de retratação – Id. 26231097.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O Acórdão Id. 15461270 julgou desprovido o Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
, em face de sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO, AVERBAÇÃO E PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO C/C REVISÃO DE REMUNERAÇÃO EM CARÁTER LIMINAR ajuizada por LUCIA NAZARE DE MELO CARDOSO contra o apelante, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Dispositivo. Posto isso, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para determinar ao requerido que, em 10 dias, proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração) para todos os fins em decorrência da averbação, fica o Réu condenado a incorporar à remuneração da autora o adicional de tempo de serviço correspondente. Sem custas, em razão da isenção legal. CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido. Sentença não sujeita a remessa necessária. (...)”

Nota-se que o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL foi julgado desprovido mantendo a sentença a quo que julgou procedente os pedidos da inicial para determinar ao requerido que, em 10 dias, proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração) para todos os fins em decorrência da averbação, ficando o Estado do Pará condenado a incorporar à remuneração da autora o adicional de tempo de serviço correspondente. Sem custas, em razão da isenção legal. Além disso, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 15461270, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal – (Tema 916/STF), no qual se firmou as seguintes teses:

Tema 916 do STF - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou desprovido o apelo em desfavor do Estado do Pará permitindo que a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviço público temporário prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994.

Nota-se que o pleito central refere-se ao reconhecimento do direito ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) pelo fato da apelada ter exercido contrato temporário na JUCEPA - Junta Comercial do Estado do Pará, sendo admitida em 01/04/1992, e por lá permaneceu durante 14 anos exercendo diversas funções e ocupando vários cargos como chefias e gerencias; foi nomeada para cargos em comissão como ouvidora e auditora; gerente de projetos de infra-estrutura e de desenvolvimento de talentos, conforme certidão anexa. Foi exonerada, a pedido, em 31/10/2006.

Iniciou suas atividades como servidora efetiva junto a SEAD/PA Secretaria de Estado de Administração, após concurso público, em 01/11/2006.

A autora então solicitou, por via administrativa, a percepção de adicional de tempo de serviço em 19/10/2011, conforme requerimento anexo. Infelizmente, concluiu-se que não fazia jus ao cômputo do tempo de serviço, embora devesse averbar nos assentamentos funcionais da servidora, o tempo de serviço prestado à JUCEPA para fins de aposentadoria.

O processo administrativo foi então encaminhado ao NUJU – Núcleo Jurídico de Administração e Finanças, onde também foi desfavorável.

Pois bem.

No caso vertente, observa-se que houve extrapolação do prazo legal para a contratação temporária em aproximadamente quatorze anos. Logo, houve malferimento ao requisito da temporariedade prevista no artigo 37, IX, da CR/88, havendo nulidade do vínculo quanto a esse período.

Não se desconhece que, para fins de reconhecimento do tempo de serviço de servidor público, deve ser considerado o período laborado, independentemente da modalidade de admissão. É o que se extrai da redação do artigo 70, § 1º, do CPC,
verbis:

Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1° Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Contudo, a correta interpretação da norma ao norte mencionada é no sentido de se resguardar situações jurídicas válidas, rechaçando-se relações efetuadas à mingua da lei. Assim, tem-se que o período trabalhado que transpassou o lapso temporal de 2 (dois) anos padece de nulidade por afronta ao requisito da temporalidade.

Vale destacar que, em recente decisão, o Pretório Excelso, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.405.442/PA, de relatoria do Min. Roberto Barroso, reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e assentou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Na espécie, observa-se que descabe falar em nulidade de todo o vínculo trabalhado pela apelada. Isto porque a contratação temporária possui respaldo constitucional e legal, de modo que somente pode ser considerado inválido o período que ultrapassou o limite legal de 2 (dois) anos.

Destarte, na hipótese, verifica-se que comporta parcial provimento a insurgência do apelante para que seja reformado o acórdão Id. 15461270, concedendo-se, assim, parcial procedência ao apelo a fim de reconhecer o direito da apelada à averbação do tempo de serviço relativo ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

DISPOSITIVO.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no acórdão sob o Id. 15461270, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada nos paradigmas 765.320 (Tema 916 - RG),
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará para, reformando a sentença, a fim de reconhecer o direito da apelada à averbação do tempo de serviço relativo ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Tendo ocorrido sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 5% do valor do proveito econômico obtido.

Sem custas, em razão da isenção legal do Estado e gratuidade da justiça da apelada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026